Tribunal: TJPA
Processo: 0805434-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805434-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIANA CORREIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LIMITAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais por erro médico ajuizada por Eliana Correia dos Santos, determinando que o Estado realizasse procedimento cirúrgico reparatório no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor do procedimento. O agravante alegou ser o Município de Marabá o responsável pela realização do procedimento e requereu a suspensão dos efeitos da decisão, além da redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que impôs ao Estado a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico está correta; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito social garantido constitucionalmente, sendo dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios prover as condições necessárias para seu pleno exercício, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a Lei nº 8.080/90.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde já é pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o RE 855.178 (Tema 793), permitindo que qualquer ente possa ser demandado isoladamente.

5.

No caso concreto, a documentação médica comprova a urgência do procedimento solicitado, bem como os riscos à saúde da agravada, justificando a manutenção da tutela de urgência.

6.

Quanto à multa cominatória, a fixação diária de R$ 2.000,00 foi considerada proporcional, porém, deve-se limitar seu valor ao montante de R$ 50.000,00, para evitar eventual enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um desses entes ser demandado para garantir o direito à saúde.

2.

A imposição de multa cominatória diária deve ser proporcional, observando-se limites para evitar enriquecimento sem causa, podendo ser aplicada até o montante necessário ao cumprimento da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015; STJ, REsp 1655043/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/06/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico
(Proc. nº 0801911-26.2024.8.14.0028)

ajuizada por
Eliana Correia dos Santos
em desfavor do ora agravante, do Município de Marabá e de Sérgio Max dos Santos Farias.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente recurso:

“(...)

Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré Estado do Pará, a partir da intimação desta decisão, em até 10 dias, realize o procedimento cirúrgico reparatório no autor, prestando-lhe toda a assistência pós-operatória necessária a sua convalidação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor do procedimento, inicialmente.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 18833098 - Pág. 1/18), o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de uma ação em que a agravada requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a realização de uma cirurgia para retirada do material esquecido dentro de seu corpo, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão recorrida.

Arguiu a que a responsabilidade pelo pleito da agravada é do Município de Marabá, uma vez que o procedimento cirúrgico decorre por um erro médico no
âmbito da prestação de serviço de saúde pelo referido Município.

Aduziu a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato.

Pleiteou, ainda, a minoração da multa fixada pelo Juízo
a quo.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, com a sustação dos efeitos da decisão agravada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 19038753 - Pág. 1
/1
, indeferi o pedido de efeito suspensivo, porém, limitei o valor da multa cominatória ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 19549030 - Pág. 1
)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Num. 19621848 - Pág. 1/7
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico

ajuizada por
Eliana Correia dos Santos
em desfavor do Estado do Pará, do Município de Marabá e de Sérgio Max dos Santos Farias, deferiu
pedido de tutela de urgência, determinando que o ora agravante
,
em até 10 dias, realizasse o procedimento cirúrgico reparatório da autora da ação, prestando-lhe toda a assistência pós-operatória necessária a sua convalidação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor do procedimento.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Importante salientar que

as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União,
os Estados, os

Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

No caso dos autos, ao analisar a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, verifiquei que existe um laudo médico, assinado pela Dra. Valéria Fagundes (ID 108259192 - Pág. 1), atestando que a agravada possui uma agulha cirúrgica alojada na sua região genital, o que lhe causa uma dor intensa.

Além disso, constam, na referida ação, exames que demonstravam que a agravada necessitava ser submetida a uma intervenção cirúrgica para retirada da mencionada agulha cirúrgica da sua região genital.

Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar à saúde da agravante.

Por conseguinte, entendo que encontram-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência no caso dos autos, visto que os documentos constantes no processo demonstram claramente a necessidade e a urgência na realização de uma intervenção cirúrgica na agravante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC/2015. DIREITO A SAÚDE AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIDO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INDEFERIDO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1- O Magistrado de primeiro grau, no poder geral de cautela em análise ao caso concreto, exauriu com precisão a pretensão requerida liminarmente, aferindo os fatos e as provas carreadas aos autos, concluindo pelo deferimento da tutela, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade da realização do procedimento cirúrgico indicado por profissional da área de saúde;
2- A saúde pública é direito fundamental do homem e dever do poder público, expressão que abarca a União, Estados e Municípios, todos em conjunto. Precedentes;

3- Demonstrado nos autos que a cirurgia do joelho é necessária para o restabelecimento do quadro de saúde do paciente, que desde 2014, após acidente de trânsito necessita de tal procedimento;
4
- Presentes os requisitos necessários a antecipação da tutela, sobretudo, relacionado com risco à saúde, deve a mesma ser deferida, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito;

5- Considerando os tramites legais via sistema informatizado para pacientes referenciados entre os entes da federação, não há necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação; 6- A multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exacerbada e está de acordo com precedentes deste Egrégio Tribunal;

7- Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808923-88.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LESÕES NOS LIGAMENTOS DO JOELHO E MENISCO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA CIRURGIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808888-47.2017.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021 )

Destarte, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Portanto, o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos aos pacientes. Trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

Ademais, é importante ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, tratamento médico, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de diminuição do valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão agravada, bem como entendo que o valor da
multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi arbitrada
em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
,
entretanto, entendo que a referida astreinte deve ser limitada, na hipótese de descumprimento da decisão agravada, ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para limitar a multa cominatória arbitrada na decisão agravada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão proferida pela autoridade de 1º Grau nos demais termos.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024